Tribunal: TJMT
Processo: 1020807-66.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020807-66.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI - CNPJ: 01.836.999/0001-76 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), SAMARA KAROLAYNE DA SILVA PASSOS - CPF: 058.550.571-35 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), FLÁVIO JOSÉ PENSO JÚNIOR (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

O não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, porque na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020807-66.2022.8.11.0003

APELANTE: FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI

APELADA: SAMARA KAROLAYNE DA SILVA PASSOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da ação declaratória de negativação indevida c/c indenização de danos morais proposta por
SAMARA KAROLAYNE DA SILVA PASSOS
, que julgou procedente a ação e condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$109,00 (cento e nove reais).

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais assim como honorários advocatícios sucumbenciais fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.
8
5, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a validade do contrato entabulado com a requerida e, por consequência, a legitimidade do débito de R$109,00 (cento e nove reais).

Alega que “
em que pese a alegação de divergência de assinatura, a autora não comprovara tal afirmação. ora, salienta-se que era sua obrigação provar, eis que o juízo da primeira vara cível não invertera o ônus da prova
” (sic).

Aduz que “
inexiste o dano moral no caso em concreto, haja vista que conforme provado, existia relação contratual preexistente entre as partes, cujo não foram as obrigações adimplidas por parte da Autora, o que ensejou a negativação
” (sic).

Argumenta a desproporcionalidade do
quantum
fixado pelo magistrado a título de dano moral.

Afirma que a “
autora agiu com má-fé ao, intencionalmente, expor fatos em juízo em contrariedade com a verdade, formulando pretensão ciente de sua falta de fundamento, não procedendo com a esperada lealdade e boa-fé, porquanto é pessoa totalmente consciente de que recebeu do réu a prestação de serviços que contratou, mas não pagou por ela
” (sic).

Com base em tais argumentos, p
ugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais, alternativamente, que seja reformada a sentença para adequar o valor da condenação.

A apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 176528408).

O preparo foi recolhido (id. 177103169).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela parte recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Infere-se dos autos que
SAMARA KAROLAYNE DA SILVA PASSOS
ajuizou a ação declaratória de negativação indevida c/c indenização de danos morais em desfavor de
FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI
, em razão da requerida ter incluído seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, por uma dívida que desconhece a sua contratação,
referente ao Contrato nº 115477, no valor de R$109,00 (cento e nove reais).

O Magistrado de piso, ao sentenciar o feito, julgou procedente a ação e condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento da importância de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$109,00 (cento e nove reais).

Pois bem.

Para a análise da controvérsia instaurada nos autos, faz-se necessário verificar a existência da contratação do serviço e, via de consequência, a existência de débito, apto a lastrear a inscrição do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito.

Assim, tendo a autora recorrida alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se à empresa demanda recorrente o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art. 373, inciso II, do CPC).

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício acerca da matéria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE -
REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DIABÓLICA INADMISSÍVEL PELO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como impor à operadora de plano de saúde demonstrar as despesas médicas realizadas pela requerente e a negativa do ressarcimento, pois isso demandaria a produção de prova de fato negativo, o que não se admite.”
(N.U 1009634-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM NA FORMA SIMPLES – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA 43 DO STJ – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS CONFORME OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

(...).” (N.U 1000371-84.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

In casu
, a apelante apresentou “Plano de Serviço do Contrato – SCM” (id. 176528391) em que consta a assinatura da autora e seus documentos pessoais, bem como juntou print de telas sistêmicas de computador.

Contudo, da análise do contrato e documentos juntados pelas partes, vislumbra-se que a assinatura presente no contrato diverge dos documentos da parte autora com as demais. Além disso, infere-se que há divergência notória também quanto a grafia das letras iniciais, de modo que desnecessária a realização de perícia para se chegar a tal conclusão.

Ademais, é cediço que prints de telas sistêmicas não tem o condão de comprovar a relação jurídica com o consumidor, ante a unilateralidade da sua produção.

Ainda, é de se observar que na oportunidade de as partes se manifestarem a respeito das provas que pretendiam produzir,
ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide
, razão pela deve ser reconhecida a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme disposto no artigo 400, do CPC.

Assim, não tendo sido provado que a contratação foi regular, deve-se entender, com base na distribuição dinâmica do ônus da prova, que a autora não assinou o Termo de Confissão de Dívida, uma vez que era de obrigação da empresa requerida verificar os documentos e assinaturas apresentadas, por ser inclusive risco inerente à sua atividade econômica.

E de forma consequente, tenho que igualmente restou evidenciado o ato ilícito passível de indenização, ao passo que a apelante inseriu o nome da requerente no cadastro de inadimplentes, de forma indevida, razão pela qual faz jus ao pleito indenizatório.

Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA 479 DO STJ – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não se justifica a conexão dos processos.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, ainda que proveniente de fraude de terceiro, mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso
.” (N.U 1025575-52.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – PRELIMINAR REJEITADA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE EVIDENCIADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida de valores, a inscrição do nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito deve ser considerada ilegítima.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 1000371-76.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Assim, como a reparação do prejuízo causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente, a fim de desestimular a repetição dessa conduta lesiva, deve ser levado em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Diante disso, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por dano moral mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023